Tribunal: TJSP
Processo: 2035923-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida em parte, determinando a redução da mensalidade, mantendo apenas o primeiro reajuste aplicado. Irresignação da autora, alegando necessidade de se afastar também o primeiro reajuste. Inviável neste momento afastar os reajustes aplicados anteriormente, visto não estar preenchido o requisito da urgência do artigo 300 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida em parte, determinando a redução da mensalidade, mantendo apenas o primeiro reajuste aplicado. Irresignação da autora, alegando necessidade de se afastar também o primeiro reajuste. Inviável neste momento afastar os reajustes aplicados anteriormente, visto não estar preenchido o requisito da urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.